Tribunal: TJBA
Processo: 8018190-49.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8018190-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos de ação ordinária ajuizada por beneficiária previdenciária contra associação de aposentados, na qual a autora alega descontos mensais não autorizados em seu benefício, requerendo a cessação dos débitos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre a associação que realiza descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário e o indivíduo titular do benefício, para o fim de fixar a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação civil, ainda que constituída sob a forma de entidade sem fins lucrativos, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando atua no mercado oferecendo serviços ou produtos, notadamente mediante a cobrança de contribuições associativas atreladas a supostos benefícios disponibilizados aos aposentados.

4. O titular do benefício previdenciário que sofre descontos sem prévia autorização equipara-se a consumidor, nos moldes do artigo 17 do CDC, por ser vítima do evento danoso decorrente da alegada falha na prestação dos serviços.

5. Caracterizada a relação de consumo, a competência para processar e julgar a lide recai sobre o Juízo especializado em relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:

A relação jurídica envolvendo a cobrança de contribuição associativa mediante desconto em benefício previdenciário, mesmo sob a alegação de ausência de contratação, ostenta natureza de consumo, fixando-se a competência da Vara
especializada
para o seu julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, CC nº 8021562-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 12/11/2025; TJBA, CC nº 8072537-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 06/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº
8018190-49.2026.8.05.0000
, em que figura como suscitante o Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e, como suscitado, o

Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
julgar
im
procedente o conflito
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

03